Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL EM RAZÃO DE ATO DO PODER EXECUTIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião.
2 – Conflito de competência. Competência do Juízo do lugar da prática da infração. É competente o Juizado Especial Cível de São Sebastião para processar e julgar ação criminal que visa apurar conduta de menor potencial ofensivo praticada, em tese, no Complexo Penitenciário da Papuda, integrante da Circunscrição Judiciária de São Sebastião (art. 70 CPP).
3 – A Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi criada por força do art. 17 § 2o e anexo IV da Lei 11.697/2008 c/c Resolução do Pleno no 4/2008 e instalada pela Portaria Conjunta no 52/2008. A competência territorial daquela Circunscrição Judiciária foi definida pelo art. 17 § 2o da Lei 11.697/2008 c/c art. 2o da Resolução do Pleno no 4/2008, utilizando como critério as respectivas Regiões Administrativas. Nesse quadro, é lícito concluir que a competência territorial daquela Circunscrição se definiu na data de sua instalação, pela Portaria Conjunta 52/2008, quando o Complexo Penitenciário da Papuda já integrava a Região Administrativa de São Sebastião, por força da Lei distrital 467/1993, secundada pela Lei Complementar 803/2009. A posterior alteração da Região Administrativa por meio de Lei Complementar distrital 958/2019, inserindo o Complexo do sistema prisional na Região Administrativa do Jardim Botânico, não tem aptidão para modificar a competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Não é possível alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário como consequência automática de legislação local reordenando as regiões administrativas, sob pena de se fragilizar o princípio constitucional da separação dos Poderes, definida no art. 2o, CF/1988. Ao Tribunal de Justiça compete privativamente a definição da organização e divisão judiciária (art. 96, inciso II, alínea “d” CF/1988).
4 – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião.

F